Tribunal: TJBA
Processo: 8004399-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004399-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO MARTINS COSTA Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento de Ricardo Martins Costa, determinando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de dor crônica. O Agravante sustenta ausência dos requisitos para tutela de urgência, inexistência de previsão do medicamento nos protocolos do SUS e na RENAME/2022, e violação à Lei dos Genéricos. Argumenta, ainda, inobservância dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (II) estabelecer se a ausência do medicamento na RENAME e nos protocolos do SUS impede o seu fornecimento pelo Estado; (III) verificar a necessidade de análise do ato administrativo de negativa de incorporação à luz do Tema 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência se justifica pela demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, evidenciados por laudo médico que atesta a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS. A ausência do medicamento à base de canabidiol nos protocolos do SUS e na RENAME não impede seu fornecimento, desde que comprovada sua necessidade clínica, conforme entendimento jurisprudencial e os requisitos do Tema 106 do STJ. O fornecimento do medicamento importado encontra respaldo no Tema 1161 do STF, que autoriza, em caráter excepcional, o custeio de fármacos não registrados na ANVISA, mas com importação autorizada, quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade econômica do paciente e a ausência de substituto terapêutico similar no SUS. O Tema 1234 do STF, que exige a análise do ato administrativo que negou a incorporação do medicamento ao SUS, não se aplica ao caso, por se tratar de medicamento com autorização sanitária para importação, regido pelo Tema 1161. A qualificação técnica do médico prescritor é reconhecida, não sendo admissível desqualificar sua atuação com base na especialidade ou registro em outra unidade da federação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das terapias disponíveis no SUS e do perigo de agravamento do quadro clínico. A ausência de registro do medicamento na RENAME ou nos protocolos do SUS não impede seu fornecimento, desde que autorizada sua importação pela ANVISA e presentes os requisitos do Tema 1161 do STF. A análise do ato administrativo de negativa de incorporação é dispensada quando aplicável o Tema 1161, que autoriza o fornecimento excepcional de medicamentos não registrados, mas com autorização de importação sanitária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 931, 1.021 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161, Plenário, j. 22.09.2022; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018); STJ, REsp 1.053.375/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004399-81.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado RICARDO MARTINS COSTA . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça